Tribunal: TJMT
Processo: 0003635-80.2013.8.11.0024
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003635-80.2013.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS - CPF: 468.721.401-00 (EMBARGANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA LEMES - CPF: 332.387.231-20 (EMBARGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003635-80.2013.8.11.0024

EMBARGANTE: CLÁUDIA ANDRÉA DE OLIVEIRA DE MATTOS

EMBARGADO: ANTÔNIO FERREIRA LEMES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLÁUDIA ANDRÉA DE OLIVEIRA DE MATTOS
em acórdão de desprovimento do seu recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos da ação de indenização por dano moral e material, para condenar a ré à devolução de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), a título de danos materiais, montante que deverá ser reajustado monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC/02 e verbete de Súmula n° 54 do STJ); manter, para fins de liquidação de sentença, o bloqueio do veículo GM S-10 Rodeio, Placa NTY1404 para o autor adjudicar ou proceder-se a alienação do bem para amortização do débito; determinar, após o trânsito em julgado, a transferência dos valores bloqueados para conta a ser indicada pelo autor, mediante alvará judicial, valores estes que deverão, também, em liquidação de sentença ser amortizados do montante global; bloquear eventual saldo nas contas de TelexFree e Preplis em nome do autor para amortização do débito até o montante devido a ser apurado em sede de liquidação, e para o cumprimento da medida servirá a presente como ordem de bloqueio e condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A embargante alega omissão e contradição, ao argumento que a
“decisão se baseia em meras alegações, meras alegações do recorrido que ganhou dinheiro, gastou dinheiro. E depois, se arrependeu de gastar. A decisão não se baseia em nenhuma prova concreta. Simplesmente pesa que a palavra do recorrido como homem, mais valiosa do que a palavra de uma mulher, a recorrente. Tanto é que: - o deposito foi feito em 12/2012 – pelo próprio recorrido, que somente em 09/2013 – resolveu fazer um boletim de ocorrência e reclamar. A decisão não trata que o recorrido demorou quase um ano para ter a motivação de reclamar de gastar seu próprio dinheiro.”

Afirma que
“não ficou com dinheiro do recorrido – o dinheiro foi investido com autorização e ordem do recorrido, mas que agora, quer de volta já que as empresas TelexFree e Preplis – não deram lucro desejado, que quer passa a responsabilidade para a recorrido;”
aduz que o acórdão está em contradição com as provas do processo, e sobre a verdade dos fatos.

Prequestiona negativa de vigência aos artigos constitucionais: art. 1o, III, da CF, art. 5o, I e III, da CF, art. 5o, V, da CF, art. 5o, X, da CF, art. 5o, XXXII, da CF, art. 5o, XXXV, da CF, art. 5o, LIV, da CF, art. 5o, LV, da CF, art. 5o, LVII, da CF, art. 5o, LXIV, da CF, art. 37 caput, da CF, art. 93, IX, da CF, bem como a Súmula Vinculante no 11, do STF; artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código Civil: art. 11, do CC, art. 12, do CC, art. 17, do CC, art. 18, do CC, art. 20, do CC, art. 21, do CC, art. 145, do CC, art. 186, do CC, art. 187, do CC, art. 188, parágrafo único do CC, art. 927, parágrafo único, do CC; do Código de Processo Civil: art. 273, I e II, § 1o, § 2o e § 3o do CPC, art. 303, I, do CPC, art. 332, do CPC, art. 461, § 2o, § 3o, § 4o, § 5o e § 6o do CPC, arts. 462 e 517; do Código Penal: art. 93, do Código Penal, art. 138, § 1o, § 3o, I e III, do CP, art. 139, parágrafo único; do Código de Processo Penal: arts. 302, 304, 306, § 2o do CPP, arts. 743
usque
750, do CPP, da Lei 4898/65: art. 3o, 4o e 5o da Lei 4898/65; da Lei 9.784/99: art. 2o, parágrafo único da Lei 9.784/99, art. 3o, I e II, da Lei 9.784/99, art. 53, da Lei 9.784/99; da Lei 4.717/65: art. 2o, parágrafo único da Lei 4.717/65; art. 5o, inciso XXXV; art. 373 do Código de Processo Civil.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Mesmo intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, a embargante alega omissão e contradição ao argumento que a
“decisão se baseia em meras alegações, meras alegações do recorrido que ganhou dinheiro, gastou dinheiro. E depois, se arrependeu de gastar. A decisão não se baseia em nenhuma prova concreta. Simplesmente pesa que a palavra do recorrido como homem, mais valiosa do que a palavra de uma mulher, a recorrente. Tanto é que: - o depósito foi feito em 12/2012 – pelo próprio recorrido, que somente em 09/2013 – resolveu fazer um boletim de ocorrência e reclamar. A decisão não trata que o recorrido demorou quase um ano para ter a motivação de reclamar de gastar seu próprio dinheiro.”

Afirma que
“não ficou com dinheiro do recorrido – o dinheiro foi investido com autorização e ordem do recorrido, mas que agora, quer de volta já que as empresas TelexFree e Preplis – não deram lucro desejado, que quer passa a responsabilidade para a recorrido;”
aduz que o acórdão está em contradição com as provas do processo, e sobre a verdade dos fatos.

Ocorre que a sentença e o acórdão de desprovimento do apelo estão amparados em depoimento das testemunhas arroladas, que foram cruciais para o deslinde do feito. Constou ainda no acórdão embargado:

“Acerca da alegação de assédio mencionada nas razões do recurso, em verdade a apelante compareceu na Delegacia de Polícia de Várzea Grande em 03.10.2013 para comunicar o crime de estupro eventualmente praticado contra ela pelo apelado, na data de 30.06.2013; mencionou que somente registrou a ocorrência tempos depois, porque o suspeito/apelado estava lhe acusando de roubo.

O autor também registrou boletim de ocorrência, noticiando crime de estelionato eventualmente praticado pela apelante. A conclusão do Magistrado de que a apelante se utilizou do boletim de ocorrência na tentativa de se livrar da acusação de apropriação do dinheiro do aposentado é pertinente, a considerar o relato da própria apelante em seu BO, registrado somente porque o apelado noticiou a terceiro o fato narrado na inicial; sequer consta ou menciona se foi oferecida denúncia ou instaurado processo crime contra o apelado pelos fatos ora narrados.

Os elementos dos autos revelam que o autor foi enganado pela apelante, inclusive confirmou em audiência que ficou com o automóvel como contrapartida pela ajuda e acompanhamento ao apelado e, principalmente, convenceu o autor a depositar a indenização pela desapropriação de sua área por Furnas em sua conta. Também na audiência de instrução e julgamento, foi revelado que a apelada se passou por advogada.

Nesse passo, o autor demonstrou o prejuízo de ordem material sofrido e deve ser ressarcido na quantia de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).”

Em nenhum momento a embargante faz provas de suas alegações, de modo que não há evidência que o acórdão esteja em contradição com as provas do processo e com a verdade dos fatos.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023